Tribunal: STF
Processo: ARE 897762
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VENDA DE JOGOS DE AZAR. CREDENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5°, XXXV, XXXVI E 93, IX, DA LEI MAIOR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa ao princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. 



    III – A verificação da ocorrência, no caso concreto, de violação ao art. 5°, XXXV e XXXVI, da Constituição demandaria nova interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes à espécie, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta. 



     IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC.